Tribunal: TCU
Processo: 034.036/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 20/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o apensamento dos autos ao processo TC Processo 026.157/2020-9 , dando ciência desta deliberação ao representante e à Secretaria Especial da Cultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.036/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Alexandre Rocha Santos Padilha (XXX.926.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.